Tribunal: TCU
Processo: 012.382/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10477/2021-TCU-Primeira Câmara Trata-se de peça denominada "pedido de reconsideração" interposta por Paulo Cesar Santos Neves (peças 104 e 105) em face do Acórdão 4041/2021-TCU-Primeira Câmara (Peça 84). Considerando que o recurso de reconsideração é espécie admitida em "decisão definitiva em processo de prestação ou tomada de contas", nos termos do art. 285 do Regimento Interno do TCU; Considerando que por meio do Acórdão 4041/2021-TCU-Primeira Câmara foram determinadas ciência e diligências ao requerente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 285, caput , do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer a documentação como recurso de reconsideração, recebendo-a como mera petição; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Sr. Paulo Cesar Santos Neves; e c) restituir os autos à Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial, para adoção das medidas que entender pertinentes. 1. Processo TC- Processo 012.382/2017-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Paulo Cesar Santos Neves (XXX.640.936-XX). 1.2. Recorrente: Paulo Cesar Santos Neves (XXX.640.936-XX). 1.3. Órgão: Prefeitura Municipal de Guarani - MG. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: Davi Leonard Barbieri (OAB/MG 85.384). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.